Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718528-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0705272-66.2017.8.07.0001) que indeferiu o pedido da agravante relativo ao levantamento dos valores depositados na origem, “mesmo já tendo sido julgado – e rejeitado – o agravo de instrumento interposto pela Sementes Mineirão” (ID 36109392, p. 4), ora agravada. Em suas razões, a agravante afirma que a matéria versa acerca de execução de título extrajudicial, que culminou na integralização da agravada (Sementes Mineirão) como parte devedora, notadamente da multa aplicada por mácula à dignidade da justiça. Obtempera que, nos termos do art. 774 do Código de Ritos, referida quantia deve ser revertida em benefício da própria agravante, razão por que, tendo havido determinação do prosseguimento do feito, após extinção premanuta na origem, bem assim o desprovimento de 2 (dois) agravos de instrumento interpostos pela devedora (Procs. n. 0729697-24.2021.8.07.0000 e 0732209-77.2021.8.07.0000), nos moldes do Ac. 1406020, de relatoria da Des. Leila Arlanch, não remanescem óbices à percepção dos valores já depositados na instância primeva, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado determinado pela decisão fustigada. No ponto, aduz que o decisório do magistrado singular é contra legem, porquanto aplica de forma indevida “a lógica inerente à sistemática do cumprimento provisório de sentença (art. 829, IV, do CPC), ignorando-se por completo as regras que disciplinam a execução lastreada em título executivo extrajudicial, a qual possui caráter definitivo” (p. 7). Sem embargo, anota que não há recurso dotado de efeito suspensivo na espécie, de maneira que o “ juízo de primeiro grau, com a devida vênia, não pode usurpar a competência do tribunal (sic) para suspender a eficácia do acórdão” (p. 9). Preparo regular (ID ́s 36109393 e 36109394). É o relato do necessário. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte adversa, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Nada obstante, informe acerca da interposição do presente recurso à e. Des. Leila Cristina Garbin Arlanch, nos autos dos AI ́s 0729697-24.2021.8.07.0000 e 0732209-77.2021.8.07.0000, que foram reunidos para julgamento (Ac. 1406020), tendo em vista a apresentação de petitório naquela sede com conteúdo similar (ID 35420371, p. 1/ 4- 0729697-24.2021.8.07.0000). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 19:05:04. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador